Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-54.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-54.2021.8.14.0056

APELANTE: GETULIO BRABO DE SOUZA, JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: ALCILENE LOBATO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal para restabelecimento de carga horária de 200 horas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente a carga horária de servidora efetiva, sem a instauração de processo administrativo, e se tal redução implica afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária da servidora de 200 para 100 horas mensais configura alteração unilateral de situação funcional com repercussão patrimonial, o que exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a irredutibilidade de vencimentos impede a diminuição remuneratória sem fundamento legal e sem procedimento administrativo prévio.

5. A decisão monocrática está amparada nos arts. 932 do CPC e 133, XII, "d", do RITJE/PA, sendo legítima a sua prolação sem ofensa ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A redução de carga horária de servidor público efetivo, quando implicar impacto remuneratório, deve ser precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, arts. 5º, LV; 7º, VI; 37, XV.

"Jurisprudência relevante citada"
: STF, ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0804464-16.2020.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 20176792), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
ALCILENE LOBATO DE LIMA.

O recorrente sustenta que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os fundamentos expostos no recurso de apelação, limitando-se a negar provimento com base em entendimento firmado em recurso repetitivo ou de repercussão geral, incidente de assunção de competência, súmula vinculante ou jurisprudência dominante.

Aduz que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, argumentando que, tradicionalmente, as decisões de segunda instância devem ser proferidas por órgãos colegiados. Cita doutrina de Barbosa Moreira, Cândido Dinamarco e Pontes de Miranda para reforçar a necessidade de deliberação colegiada nos julgamentos recursais, apontando que a exceção da decisão monocrática deve ser interpretada restritivamente.

No mérito, o agravante defende a inexistência de direito líquido e certo da servidora agravada à manutenção da carga horária suplementar de 200 horas mensais. Argumenta que a carga horária originária era de 100 horas mensais, conforme previsão editalícia e legislação municipal, e que as horas suplementares foram concedidas temporariamente a título de "pró-labore" por conveniência e oportunidade da Administração.

Sustenta que a redução da carga horária para 100 horas mensais não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não houve decesso remuneratório no vencimento base da servidora. Aponta que a Administração Pública tem poder de autotutela para revisar seus atos e que a jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais confirma a possibilidade de supressão de verbas de caráter transitório, sem que isso configure ofensa à irredutibilidade salarial.

Alega, ainda, que inexiste direito adquirido a regime jurídico e que a Administração Pública pode, unilateralmente, rever a carga horária de seus servidores conforme a necessidade do serviço. Destaca que a decisão impugnada desconsiderou o entendimento do STF, consolidado no RE 563.965, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, salvo se houver efetiva redução nominal dos vencimentos.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, subsidiariamente, que o recurso seja provido para reformar a sentença, afastando a concessão da segurança pleiteada pela agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20725361).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A posteriori, no mérito, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da Agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

Pois bem, no caso dos autos, a Agravada é professora municipal efetiva, aprovada no Concurso Público nº 01/2003 para o cargo de Professora Docente – PD Especial, tendo sido nomeada em dezembro/2004, e cumpria desde o ano de 2017 jornada de 40 horas semanais, equivalente a 200 horas mensais. Entretanto, foi surpreendida com a súbita redução de sua carga horária em janeiro/2021, quando seus vencimentos passaram a ser calculados sob a quantia de 20 horas semanais, equivalente a 100 horas mensais, conforme contracheques acostados aos Ids nº 16356229 ao 16356296, e n° 16356425 ao 16356446.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da Agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Estas exigências visam proteger e assegurar a irredutibilidade salarial dos servidores públicos, garantia disposta nos artigos 7º, inciso VI e 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Sobre o tema, oportuno colacionar entendimento do Tribunal Pleno do STF, em sede de repercussão geral:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
DONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.
1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor. 4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado. 5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0804464-16.2020.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Cumpre salientar que o tema do caso em análise, já foi apreciado no Agravo de Instrumento nº. 0808916- 91.2021.8.14.0000, julgado sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir, por oportuno, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR. DA DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. DOS PRECEDENTES EM DECISÃO MONOCRÁTICA NA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJPA. DA VIA INADEQUADA PELO MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. SEM RAZÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos. 2. No caso, houve inegável redução de vencimentos pela redução de jornada de trabalho sem prévio procedimento administrativo, o que viola a regra constitucional do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. 3. Ademais, impende frisar que, em que pese os a discricionariedade e autonomia inerentes aos atos da Administração Pública, a validade destes fica vinculada à existência de fundamentação e motivação verídicas e factuais. Dito isto, não se verifica nos autos qualquer documento capaz de embasar a argumentação estatal de redução da jornada motivada pela diminuição no número de alunos matriculados no ano letivo 2021 – notadamente porque a suspensão das aulas presenciais significa demanda de corpo docente para lecionar aulas na modalidade EAD às mesmas turmas. 4. O entendimento da maioria dos legisladores componentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sempre nos casos idênticos a este do processo em epígrafe é pelo indeferimento da liminar em agravo de instrumento e bem como não houve a ocorrência da conexão. 5. Recurso conhecido e improvido.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025